Tribunal: STF
Processo: AP 1855
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de GERSON LUIZ DOS SANTOS, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 23).



    Em 4/3/2024, a Defesa de GERSON LUIZ DOS SANTOS requereu a flexibilização das medidas cautelares para se deslocar até o local da celebração da cerimônia de casamento da sua afilhada, no dia 13/4/2024, às 17h, na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, Rua José Maria Monteiro, 180 – Jd. Imperial, Pindamonhangaba/SP. 



    O pedido foi instruído com declaração subscrita pelo Pároco Vitor Hugo Porto atestando a celebração do casamento no dia, hora e local informados (Petição STF nº 22119/2024).



    Em 11/3/2024, indeferi o requerimento de flexibilização das medidas cautelares e determinei que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP juntasse aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais descumprimentos das medidas cautelares impostas a GERSON LUIZ DOS SANTOS e suas justificativas para as violações.



    O Juízo fiscalizador informou que o réu, no dia 15/8/2023, violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Em 15/3/2024, a Defesa de GERSON LUIZ DOS SANTOS, reiterou o requerimento de flexibilização das medidas cautelares para se deslocar até o local da celebração da cerimônia de casamento da sua afilhada, no dia 13/4/2024, às 17h, na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, Rua José Maria Monteiro, 180 Jd. Imperial, Pindamonhangaba/SP. Na ocasião, manifestou o seguinte (eDoc 37):



    “Sendo o que havia a informar, com os cumprimentos de praxe, rogamos pelo deferimento da flexibilização exclusivamente para a data supramencionada.



    A cerimônia ocorrerá no dia 13/04/24, as 17 horas, um sábado, em momento que deveriam estar recolhidos ao lar.



    Destarte, é a presente para requerer que possam comparecer ao cerimonial e participar da recepção regressando ao lar as 22 horas do mesmo dia.



    Sendo o que havia a informar, com os cumprimentos de praxe, rogamos pelo deferimento de comparecimento da ora cautelada, exclusivamente para a data supramencionada.



    (...)” 



    Em 15/4/2024 o réu prestou informações a respeito do descumprimento da medida cautelar. Na ocasião, manifestou o seguinte:



    “(...) tratou-se de caso fortuito e não, definitivamente não de azo a descumprimento de medida, vez que a ora requerente esteve em seu endereço de trabalho por todo o dia, cite-se e frise-se, atrasou 11 minutos. 



    Em seu trajeto, é obrigado a atravessar linha férrea, entretanto, nesta data e hora estava passando sobre a linha férrea, o trem cargueiro.



    Ao término do passamento do comboio, regressou ao seu domicílio. 



    (...)” 



     



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a GERSON LUIZ DOS SANTOS, CPF nº 342.151.818-10, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Ademais, contrariamente ao afirmado pelo réu, o pedido efetivamente versa a respeito de flexibilização das medidas cautelares, eis que busca autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para comparecer a evento em detrimento das medidas cautelares impostas. 



    Quanto ao descumprimento da medida cautelar narrado nos autos, trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, relativo ao réu GERSON LUIZ DOS SANTOS, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu (protocolo STF nº 27.112/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 15/8/2023.



    Em petição (eDoc 28766/2024), o réu apresentou a seguinte justificativa:



    “(...) tratou-se de caso fortuito e não, definitivamente não de azo a descumprimento de medida, vez que a ora requerente esteve em seu endereço de trabalho por todo o dia, cite-se e frise-se, atrasou 11 minutos. 



    Em seu trajeto, é obrigado a atravessar linha férrea, entretanto, nesta data e hora estava passando sobre a linha férrea, o trem cargueiro.



    Ao término do passamento do comboio, regressou ao seu domicílio. 



    (...)” 



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 15/8/2023 (protocolo STF nº 27.112/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme mapa apresentado pelo órgão de monitoramento (eDoc. 35), o alerta do monitoramento eletrônico soou enquanto o réu percorria o trajeto para a sua residência e, no decorrer do percurso é possível vislumbrar que efetivamente cruz uma linha férrea, o que torna plausível a justificativa apresentada.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO de flexibilização, MANTENDO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente